Tribunal: TJBA
Processo: 8003961-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003961-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: CARLOS MARINHO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO

EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DOMICILIAR A IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de nutrição enteral industrializada a beneficiário idoso de 85 anos, portador de Alzheimer avançado, submetido a gastrostomia em razão da impossibilidade de deglutição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prescrição de dieta enteral por nutricionista possui validade legal para fundamentar a obrigação do plano de saúde; (ii) saber se o fornecimento de nutrição enteral está abrangido pelas coberturas obrigatórias dos planos de saúde; (iii) saber se a mudança de domicílio do beneficiário para localidade fora da área de abrangência do programa de gerenciamento afasta o dever de fornecimento da dieta; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição dietética por nutricionista encontra amparo legal no artigo 3º, inciso VIII, da Lei nº 8.234/1991, que estabelece como atividade privativa dos nutricionistas a assistência dietoterápica, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. O STF, no julgamento da ADI 803/DF, confirmou a constitucionalidade deste dispositivo. A Resolução RDC ANVISA nº 503/2021 estabelece divisão complementar de competências entre médico e nutricionista na terapia nutricional enteral.

4. A nutrição enteral está expressamente prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme artigo 19, inciso X, alínea "f", da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que determina cobertura para nutrição parenteral ou enteral como procedimento ambulatorial relacionado à continuidade da assistência prestada durante internação hospitalar.

5. A jurisprudência do STJ consolidou que a cobertura de internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir efetiva assistência ao beneficiário, incluindo a nutrição enteral, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento domiciliar. O tratamento domiciliar constitui modalidade substitutiva da internação hospitalar, devendo assegurar os mesmos recursos que seriam disponibilizados em ambiente nosocomial, enquanto que
a p
rescrição da dieta se alinha ao relatório médico constante dos autos,
que solicitou expressamente a continuidade dos cuidados domiciliares e prescrições externas após a alta hospitalar.

6. A interrupção do fornecimento da dieta decorreu exclusivamente da mudança de domicílio do paciente para seu município de origem, cadastrado há mais de dez anos no plano de saúde. Não houve alta médica, modificação do quadro clínico ou alteração nas necessidades nutricionais que justificassem suspensão do tratamento. Ao reverso,

7. A distinção entre programas de assistência domiciliar (Programa de Internação Domiciliar, Programa de Gerenciamento de Casos, Programa de Gerenciamento de Crônicos) possui caráter eminentemente organizacional interno da operadora, não podendo repercutir negativamente no direito do segurado ao tratamento prescrito. Expediente administrativo interno não pode prevalecer sobre direito fundamental à saúde.

8.
A probabilidade do direito resta demonstrada pela comprovação da qualidade de segurado do agravado há mais de vinte anos, pelos relatórios médicos atestando Alzheimer avançado, gastrostomia e impossibilidade de alimentação oral, e pela prescrição técnica da dieta enteral por profissional habilitado.

9. O perigo de dano é inequívoco, pois postergar o fornecimento da dieta até julgamento final equivale a colocar em risco concreto, grave e imediato a vida de idoso octogenário em estado de vulnerabilidade, sujeitando-o à possibilidade real de desnutrição, agravamento do estado geral e morte por inanição. O dano à vida é irreversível, enquanto eventual dano patrimonial à operadora é plenamente reversível mediante compensação econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A prescrição de dieta enteral por nutricionista possui validade legal, constituindo atividade privativa deste profissional nos termos do artigo 3º, VIII, da Lei nº 8.234/1991 e da Resolução RDC ANVISA nº 503/2021. 2. A nutrição enteral está expressamente prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme artigo 19, X, 'f', da Resolução Normativa nº 465/2021. 3. O tratamento domiciliar substitutivo da internação hospitalar deve abranger todos os insumos necessários à efetiva assistência do beneficiário, incluindo nutrição enteral prescrita. 4. A mudança de domicílio do beneficiário para seu município de origem, cadastrado há anos no plano de saúde, não afasta o dever de continuidade do tratamento, quando inexistente alta médica ou modificação do quadro clínico. 5. Classificações administrativas internas da operadora sobre modalidades de programas assistenciais não podem ser invocadas para negar cobertura a tratamento essencial à sobrevivência do segurado."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e LV, 6º, caput, e 196; CC, arts. 421, 422, 423 e 424; CPC, art. 300; Lei nº 8.234/1991, art. 3º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 12; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 19, X, "f"; Resolução RDC ANVISA nº 503/2021, arts. 24, 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 803, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.09.2017; STJ, EREsp 1.886.929, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, REsp 2.017.759, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.02.2023; Súmula 608/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003961-21.2025.8.05.000000, em que é Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e Agravados
CARLOS MARINHO VIEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA